Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-75.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702929-75.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JOSE ANDERSON PINHEIRO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Banco PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 50510543) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra José Anderson Pinheiro da Silva, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 50510550), o apelante afirma que a sentença terminativa não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a extinção do feito sem resolução do mérito decorreu de excessivo rigor formal. Acrescenta que também foi violado o princípio da instrumentalidade das formas. Entende que a fundamentação da sentença está equivocada, pois os fundamentos invocados pelo Juízo mais se assemelham ao abandono da causa do que à perda superveniente de interesse processual. Alega que não foi pessoalmente intimado na forma do art. 485, III, do CPC, para suprir a falta apontada pelo Juízo sentenciante. Sustenta que deve ser privilegiado o princípio da primazia do julgamento do mérito. Menciona precedentes jurisprudenciais. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Preparo recolhido (ID 50510551 e 50510552). Em decisão (ID 50510553), o Juízo de origem não se retratou da sentença proferida. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. 2. Na petição inicial da ação de busca e apreensão (ID 50510516), Banco PAN S.A., ora apelante, narra que é titular de cédula de crédito bancário emitida por José Anderson Pinheiro da Silva. Informa que, no financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, o apelado se comprometeu a pagar a dívida de R$17.892,00 (dezessete mil oitocentos e noventa e dois reais) em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$605,47 (seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos) com vencimento inicial em 27/9/2020 e final em 27/9/2024. No entanto, o devedor deixou de pagar a parcela vencida em 27/10/2022 e as subsequentes, totalizando o saldo devedor de R$12.197,87 (doze mil cento e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos). Com isso, requereu a busca e apreensão do veículo FIAT/Palio Fire Economy, placa JIE2617, então oferecido em garantia do negócio, pelo que foi deferida a medida liminar (ID 50510537). As primeiras diligências para a busca e apreensão do veículo resultaram frustradas (ID 50510539), razão pela qual o autor foi intimado a indicar a localização do veículo ou requerer a conversão do feito em ação de execução no prazo de 5 (cinco) dias (ID 50510540). Diante da inércia do autor em impulsionar o feito, sobreveio a sentença recorrida (ID 50510542). Na sequência, o autor peticionou nos autos (ID 50510546), informando que, ad litteris: Inicialmente, cumpre informar que no momento da Distribuição da presente ação o Réu encontrava-se INADIMPLENTE. Contudo, posteriormente ao ajuizamento da presente demanda, o Banco Autor e o Réu firmaram acordo extrajudicial para quitação do contrato, mediante a descontos diferenciados. O acordo foi celebrado de forma simples, por meio de boleto disponibilizado junto a área do cliente, não havendo minuta ou termo de acordo assinado. Assim, em analogia ao princípio da causalidade, requer que cada parte arque com suas custas e despesas processuais, bem como seus honorários advocatícios, especialmente no que condiz a essa instituição financeira, tendo em vista que a causa de pedir foi legitima considerando a inadimplência do Réu. Desta forma, em razão da perda do objeto, outra razão não assiste ao Requerente, se não requer a extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, por ser medida de JUSTIÇA, que ora se faz necessária, devendo, portanto, ser comunicado o Órgão Distribuidor para que proceda às anotações de estilo, ficando aqui expressamente manifestada a desistência do prazo recursal. Como visto, o autor, ora apelante, informou a realização de acordo verbal extrajudicial entre as partes, requereu expressamente a extinção do processo e manifestou sua renúncia ao prazo recursal. A propósito, lecionam Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart[1]: A renúncia é fato impeditivo do direito de recorrer – manifestada a renúncia, vê a parte logicamente preclusa a faculdade de recorrer (preclusão lógica), proibição de fundo ético decorrente da vedação ao venire contra factum proprium no processo. [...] A renúncia ao recurso pode ser manifestada por aquele que tem direito ao recurso, independe de forma específica e de homologação judicial para que seja eficaz (art. 200, CPC). Nesse caso, o recurso não pode ser conhecido, porque inexiste direito de recorrer. Assim, incumbe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de recurso inadmissível pela preclusão lógica encadeada por anterior renúncia do apelante ao prazo recursal, nos termos do arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC. 3. Com essas razões, não conheço do recurso interposto, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem majoração dos honorários, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, porquanto tal verba não foi fixada na origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MITIDIERO, Daniel; MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 1.078.